Tribunal: TJBA
Processo: 8178028-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8178028-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: L. G. B. C. D. S. e outros

Advogado(s): GEORGE SANTOS DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. ESCOLHA TERAPÊUTICA PELO MÉDICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática proferida em agravo interno, a qual reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de tratamento terapêutico para paciente com transtorno do espectro autista (TEA), diante da ausência de rede credenciada apta e da abusividade da negativa da operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à obrigação de cobertura do tratamento e à suficiência da rede credenciada; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão do mérito e da valoração probatória em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, inclusive quanto à cobertura do tratamento, à suficiência da rede credenciada e ao dano moral.

A decisão reconhece que o art. 10 da Lei nº 9.656/98 assegura cobertura das doenças previstas na CID, incluindo o TEA, e que a RN nº 539/2022 da ANS impõe a garantia de tratamento adequado conforme prescrição médica.

O colegiado afirma que a escolha do método terapêutico compete ao médico assistente, sendo vedada a ingerência da operadora de saúde.

A operadora não comprova a existência de rede credenciada apta à realização do tratamento específico, ônus que lhe incumbe.

A decisão está alinhada à jurisprudência do STJ, que reconhece a abusividade da negativa de cobertura de terapias para TEA.

A pretensão de reanálise de provas e fundamentos revela mero inconformismo da parte, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 10; RN ANS nº 539/2022; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.265.087/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04/10/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 748.566/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27/09/2016.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.